Tribunal: STF
Processo: RHC 247863
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por G.D.G. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 695.228/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática do delito descrito no art. 217-A, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. Sobreveio sentença que o condenou, nos termos de parte da inicial, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    Neste recurso (edoc. 107), a defesa alega inicialmente nulidade do acórdão do STJ, pois não está devidamente fundamentado. No mérito, sustenta que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em razão da inépcia da denúncia, por ter sido acusado por possíveis fatos delituosos nos quais, à época, era adolescente, penalmente inimputável. 



    Requer, ao final, “o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para, sem prejuízo da análise da preliminar de nulidade, reformar os respeitáveis acórdãos do STJ e reconhecer principalmente a inépcia da denúncia oferecida contra o recorrente, trancando-se (ou, se for o caso, anulando-se) a ação penal nº 1501665-34.2020.8.26.0597 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho-SP”. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa reproduzida abaixo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INPÉCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA O MOMENTO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (edoc. 132)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. DECISÃO DE SEU RECEBIMENTO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 648, STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, não obstante a falta de interesse de agir pelo determinado pelo TJ no acórdão apontado como ato coator, já que os fatos anteriores à maioridade foram excluídos da imputação, não se pode olvidar que a condenação superveniente também prejudicou a presente análise presente. III - Portanto, as alegações de inépcia da inicial e de inadequação da decisão de seu recebimento perderam o objeto, eis que a superveniência da sentença penal condenatória tornou prejudicado o habeas corpus que pleiteava o trancamento da ação penal sob estes fundamentos, nos termos da Súmula n. 648, STJ. Precedentes. IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 84) 



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados, os termos da ementa abaixo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do acórdão embargado. II - Conforme mencionado no próprio acórdão que negou provimento ao agravo regimental, este STJ já analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados e tanto o agravo regimental quanto os presentes embargos buscavam somente o reexame das matérias anteriormente julgadas. III - Na espécie, à conta de vício no acórdão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado, o que não se mostra possível. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados”. (edoc. 100)



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme consta na decisão agravada, a defesa busca desconstituir a aptidão da denúncia e da decisão de seu recebimento, mesmo após a condenação ocorrida em 19/11/2021 (fl. 405) - ainda que brevemente superveniente a este HC, que é de 19/9/2021 (fl. 3). 



    Não obstante a falta de interesse de agir pelo determinado pelo próprio TJ no acórdão apontado como ato coator, já que os fatos anteriores à maioridade foram excluídos da imputação, não se pode olvidar que a condenação superveniente também prejudicou a presente análise (até mesmo pela vinda de novo título). 



    Portanto, as alegações de inépcia da inicial e de inadequação da decisão de seu recebimento perderam o objeto, eis que a superveniência da sentença penal condenatória tornou prejudicado o habeas corpus que pleiteava o trancamento da ação penal sob estes fundamentos, nos termos da Súmula n. 648, STJ: 



    "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus."



    (...)



    Ao contrário do que afirma a defesa, não foi sequer aventada a preclusão da alegação, mas tão somente a sua prejudicialidade, em razão da superveniência de sentença condenatória, como já demonstrado. 



    Aliás, segundo as informações, a defesa já protocolou o recurso de apelação, que aguardaria o seu julgamento. Assim, até mesmo pelo princípio da unirrecorribilidade, a presente impetração não poderia ser conhecida. 



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada”. (edoc. 85, p. 3-4)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    Destaco precedentes desta Corte nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Além disso, como bem observou o acórdão do STJ, restou superada a alegação de inépcia da denúncia, tendo em vista a superveniência da sentença condenatória, ocorrida em 19.11.2021, que acolheu em parte a inicial e imputou ao paciente a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    Ainda que superado esses óbices, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente